Tribunal: TJBA
Processo: 8016730-45.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016730-45.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO, MARIA EDUARDA ALVES RAMOS, LUANNE EMANOELLE RODRIGUES SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO V, ALÍNEA “A” DO CPC. PRAZO DECENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STJ ampliou os poderes do Relator para conferir mais agilidade, podendo decidir monocraticamente sempre que houver jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, a teor da sua Súmula 568, vislumbrando-se, no caso, a possibilidade de apreciação da Apelação de forma monocrática, considerando o permissivo contido no art. 932, inciso V, alínea ‘a’, do CPC.

2. O Magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição decenal e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC, por entender que o agravante se aposentou em 19/09/2003, devendo ser este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 anos para que possa deduzir a pretensão destinada à apuração de eventuais incompatibilidades e desfalques no cômputo do saldo constante na sua conta individual.

3. Pela teoria da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional para a restituição de valores se inicia quando da inequívoca ciência do titular do direito subjetivo da lesão ou da ameaça de lesão, que ocorreu na data de 19/09/2003, quando se aposentou, oportunidade em que ficou ciente do saldo existente na conta, restando atingida a prescrição decenal, considerando que a demanda foi ajuizada em 19/12/2024. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8016730-45.2024.8.05.0146.1.AgIntCiv
, em que figura, como agravante,

EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)